Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. EXAME DO CASO
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Recusa indevida do plano de saúde de custeio de cirurgia gerou e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral. Porém, como reiteradamente decidido pela Corte e em face da orientação do STJ, os casos de negativa de cobertura de tratamento de saúde, estes, sim, provocam grande sofrimento e aflição nos contratantes pelo fato de se verem obrigados a suportar o incômodo de saúde.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação Cível conhecida e provida.